Tribunal: TJES
Processo: 5000004-75.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-75.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS e outros

APELADO: ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DA TABELA DA REPERCUSSÃO DO STF. RECURSO PROVIDO.

1)

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Defensoria Pública
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua em desfavor da pessoa jurídica de direito público que integre.

2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, não se revela cabível a condenação à verba honorária.

4) Recurso desprovido.

Conforme consta do voto condutor do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula n.º 421 firmada o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixou as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC n.º 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento teve por base a atual visão do princípio da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
d
a

Defensoria Pública
Estadual

e a ele d
ou
provimento,
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da
FADEPES
,
no importe de
R$ 500,00.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)